Tribunal: STF
Processo: ARE 1557200
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



      Injúria racial – Artigo 140, § 3º, do Código Penal, redação anterior à Lei n. 14.532/2023 – Preliminar de cerceamento de defesa – Ausência de oitiva da vítima adolescente em juízo – Preliminar afastada – O artigo 11 da Lei n. 13.431/2017 dispõe que o depoimento especial da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, deverá ser realizado, sempre que possível, uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. Almeja-se, com isso, evitar a revitimização da criança ou adolescente – Na cota de oferecimento da denúncia (fls. 29), assim como no bojo da inicial acusatória (fls. 31), o Ministério Público afirmou que não estava arrolando a vítima, "para evitar revitimização, dado que na fase investigativa já foi ouvida nos moldes da Lei n. 13.431/2017" – O depoimento especial, isto é, o depoimento sem dano, foi realizado em sede de produção antecipada de provas, não havendo qualquer elemento ou justificativa que indique ter sido imprescindível a tomada de novo depoimento especial, até mesmo porque a defesa, em resposta à acusação, não se insurgiu contra a ausência de arrolamento da vítima na exordial acusatória, tampouco a indicou como pessoa a ser ouvida – O fato de a defesa não ter participado diretamente do depoimento especial igualmente não caracteriza óbice ao exercício do contraditório e da ampla defesa, vez que, em situações como essas, nas quais a prova é antecipadamente produzida e não repetida em juízo, materializa-se o que, doutrinariamente, se intitula "contraditório diferido; postergado; adiado". Isto é, caso a defesa tivesse, ao longo da instrução, quaisquer dúvidas a respeito do conteúdo ou da forma como foi conduzido o depoimento especial, poderia tê-las manifestado, a fim de evitar preclusão, o que não foi feito – Nulidade não evidenciada – No mérito, pretendida a absolvição por insuficiência probatória, bem como a absolvição do acusado por atipicidade da conduta, sustentando ausência de dolo específico, e por existirem circunstâncias que excluam o crime, por atuação em legítima defesa – Subsidiariamente, requer seja declarada a extinção da punibilidade em razão do reconhecimento do perdão judicial – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – As declarações da ofendida são coesas e harmônicas, estando em consonância com as palavras da testemunha presencial José Messias e com os demais elementos de prova colhidos nos autos – Responsabilidade penal do réu quanto ao delito de injúria racial é incontroversa, vez que restou demonstrado que o apelante agiu com o dolo próprio do crime que lhe é imputado – O réu, de maneira livre e deliberada, durante uma discussão por ele iniciada, proferiu ofensas de cunho racial e machista contra a vítima adolescente, vale dizer: "vagabunda", "desgraçada", que ela "não valia nada" e "macaca" – Legítima defesa não configurada – Embora o réu alegue ter apenas revidado ofensa iniciada pela vítima, circunstância esta que esvaziaria a punibilidade da conduta, a verdade é que a testemunha José Messias confirmou o relato da vítima, dizendo que o acusado foi quem iniciou as agressões verbais e xingou a ofendida de "filha de macaca" – Dolo evidenciado – Apelante agiu com animus injuriandi, tendo em vista que direcionou à vítima ofensas carregadas de teor discriminatório, com o cunho de ofender sua dignidade e depreciá-la em razão da cor de sua pele – Condenação mantida – Dosimetria – Pena-base majorada em 1/6 em razão dos maus antecedentes – Segunda fase – Incidência da agravante da reincidência e daquela prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (vítima era enteada do apelante e havia relação de coabitação) – Exasperação da pena em 1/3 – Regime semiaberto acertadamente fixado, haja vista os maus antecedentes e a reincidência do apelante – Pena e regime inalterados – Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente